Tribunal: STF
Processo: Rcl 68046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que reconsiderou as decisões anteriormente prolatadas (eDOC 20, ID: df330673 e eDOC 33, ID: b531653b) e julgou parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0100941-68.2018.5.01.0035, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, defende-se que a decisão embargada foi omissa, pois não se pronunciou acerca da alegada preclusão recursal para a interposição de agravo.



    Salienta que a decisão desta Suprema Corte que afastou o reconhecimento do vínculo trabalhista entre as partes transitou em julgado em 19.6.2024. No ponto, aduz o seguinte:



    “Em 03/12/2024, a Reclamante apresentou nova manifestação nos autos, em razão do descumprimento da ordem emanada no presente feito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que decidiram por mera liberalidade realizar um novo julgamento em 16/10/2024, nos autos do Processo nº 0100941-68.2018.5.01.0035, sem que houvesse determinação nesse sentido na decisão que cassou o acórdão trabalhista. 



    Em 31/01/2025, restou proferida nova decisão nos presentes autos, ponderando que o Tribunal de origem tentou por via transversa descumprir a autoridade da decisão proferida por esta Corte, uma vez que restou cassado o acórdão que desconsiderou o contrato firmado entre as partes para reconhecer o vínculo trabalhista, sem que houvesse a determinação de rejulgamento da demanda, razão pela qual restou novamente cassado o novo acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100941-68.2018.5.01.0035).



    No entanto, em 18/03/2025 a beneficiária do v. acórdão objeto de cassação, Sra. Patricia de Rezende Travassos, apresentou nos presentes autos minuta de agravo regimental, mesmo tendo a decisão proferida por este Exa. Min. transitada em julgado em 19/06/2024, ou seja, há mais de 15 (quinze) meses”. (eDOC 142, p.2-3)



    Defende ainda ofensa à coisa julgada. Salienta que “ao proferir nova decisão julgando procedente em parte a presente demanda, para suspender o Processo n° 0100941-68.2018.5.01.0035 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE n° 1.532.603/PR (Tema RG n° 1.389), salvo melhor juízo, contraria o conteúdo da decisão anterior já transitada em julgado, sem qualquer menção à autoridade da coisa julgada material e sem justificativa para a superação do que já havia sido definitivamente decidido”. (eDOC 142, p. 4)



    Por fim, sustenta que a presente reclamação também deveria ficar suspensa com fundamento no Tema 1.389.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    No caso dos autos, verifica-se que a reclamação ajuizada pela Rádio e Televisão Record S.A. foi julgada procedente para afastar a existência de vínculo empregatício entre as partes e transitou em julgado em 19.6.2024. (eDOCs 20 e 26)



    Em 3.12.2024, a reclamante peticionou alegando que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao rejulgar a causa, teria descumprido a decisão proferida nos presentes autos (eDOC 27). Constatado o descumprimento pelo Tribunal de origem, deferi, em 31.1.2025, o pedido formulado pela reclamante para cassar o novo acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100941-68.2018.5.01.0035) - eDCOC 33. A decisão transitou em julgado em 24.2.2025. (eDOC 38)



    Em 17.3.2025, Patrícia de Rezende Travassos interpôs agravo interno aduzindo, preliminarmente, nulidade em decorrência da ausência de citação. (eDOC 39)



    Diante do comparecimento espontâneo da parte beneficiária do ato reclamado, entendi suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC e revoguei os atos posteriores à decisão de eDOC 33, inclusive a certificação do trânsito em julgado. Na ocasião, reconsiderei as decisões anteriormente prolatadas (eDOC 20, ID: df330673 e eDOC 33, ID: b531653b) e julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0100941-68.2018.5.01.0035, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicado o agravo regimental. (eDOC 137)



    Foram então opostos os presentes embargos de declaração pela Rádio e Televisão Record S.A., nos quais aduz-se, em síntese, a impossibilidade de rediscussão da matéria, tendo em vista que a decisão que afastou o reconhecimento do vínculo transitou em julgado em 19.6.2024.



    Sem razão a embargante.



    Cumpre registrar que a decisão constante do eDOC 20, que afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, foi proferida sem que a parte beneficiária do ato reclamado tivesse sido citada, o que viola o disposto no art. 989, III, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:



    III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    Sendo assim, é evidente que a ausência de citação da parte beneficiária compromete a validade do procedimento, de modo que o trânsito em julgado ocorrido 19.6.2024 não tem validade.



    Somente após a prolação da decisão de eDOC 33, com o comparecimento espontâneo da beneficiária do ato reclamado, em 17.3.2025, entendi suprida a falta de citação, nos termos do art. o § 1º do art. 239 do CPC.



    Nesses termos, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.



    Por fim, com o sobrestamento da ação trabalhista na origem, não há utilidade na suspensão da reclamação.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente